Tribunal: STF
Processo: HC 252822
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Mario Cassandra Rabelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 206.823/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13); de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP) e de falsidade ideológica (art. 299 do CP), por ter integrado grupo de pessoas para falsificar documentos de identificação pessoal de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, posteriormente, eram utilizados para obtenção de certificados digitais em nome desses servidores e realização de atos judiciais.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos cautelares contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva. Alega também que está sofrendo constrangimento ilegal, por não ter sido substituída por prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente é o único responsável pela mãe idosa. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja expedido alvará de soltura ao réu, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de integrar organização criminosa, falsificação de documento público e falsidade ideológica. O recorrente alega constrangimento ilegal por ausência de requisitos cautelares contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva e pleiteia sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi envolvendo organização criminosa, e determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública. Outra questão é se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo regimental. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o modus operandi sofisticado do grupo criminoso, que envolvia a falsificação de certificados digitais de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para obtenção fraudulenta de créditos milionários. 5. A contemporaneidade dos requisitos cautelares não é aferida apenas pela data do crime, mas sim pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência. No caso, a estruturação da organização criminosa e a continuidade de sua atuação justificam a necessidade da segregação cautelar. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração criminosa, especialmente considerando a inserção do recorrente em uma organização criminosa com atuação complexa e estruturada. 7. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 8. A hipótese do agravo regimental atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 9. No caso em apreço, agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos no recurso ordinário em habeas corpus , tampouco apresenta fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 13)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Observa-se que a decisão agravada negou provimento ao recurso em habeas corpus por entender que a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência das instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi envolvendo sofisticado grupo criminoso, com atuação que envolvia a falsificação de certificados digitais de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para obtenção fraudulenta de créditos milionários, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade dos requisitos para a prisão cautelar, que deve ser aferida não apenas pela data dos fatos criminosos, mas pela persistência do risco à ordem pública e risco de reiteração delitiva. 



    Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, visto que não seriam suficientes para fazer cessar o risco à ordem pública ou para impedir a reiteração criminosa de modo a cessar as atividades da organização criminosa com atuação complexa e estruturada em que o recorrente estaria inserido. 



    Neste sentido, cumpre reiterar que inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: AgRg no HC 801.642/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 28/02/2023, DJe 06/03/2023; e AgRg no HC 782.464/SC, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 06/03/2023, DJe 09/03/2023. 



    Lado outro, certo é que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    Por fim, quanto ao momento da medida, certo é que "(...) a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)" (AgRg no HC 849.475/MS, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/02/2024, DJe 23/02/2024). 



    Com efeito, para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, é necessária a análise da presença dos motivos autorizadores da constrição processual, não bastando, tão somente, o exame do lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida. 



    Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possam ser imputados ao paciente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos”. (edoc. 13, p. 8-9, grifamos)  



    Nota-se que a decisão constritiva levou em consideração a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente